Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-75.2020.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001892-75.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSIVALDO DOS SANTOS - CPF: 730.132.934-20 (APELADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

E M E N T A

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

JOSIVALDO DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O artigo 42 da Lei Federal n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O termo inicial do restabelecimento do auxílio deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento
das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO(S):

JOSIVALDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001892-75.2020.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor do autor, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acresceu ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada.

Quanto a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, condenou a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

O Recorrente sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez). (Id. 109479972).

O Recorrido pugnou pela manutenção da sentença, bem como condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, eis que cabíveis em segundo grau de jurisdição e ainda pela condenação do Recorrente pela litigância de má-fé. (Id. 109479976)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VALDERI DA COSTA PINTO

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE CACERES

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001892-75.2020.8.11.0055, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor do autor, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do STJ.

Quanto às parcelas anteriores, acresceu ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada.

Quanto a correção monetária retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.

Extrai-se da inicial e documentos acostados que no ano de 2017, após sofrer um acidente,
o autor teve suas duas pernas dilaceradas, e arrancadas no local do acidente
, passou por diversos procedimentos cirúrgicos, teve inúmeras complicações,
precisando amputar ainda mais os membros, sendo que o membro inferior direito foi amputado a cima do joelho, e o membro inferior esquerdo na altura do joelho, apresenta quadro incapacitante, em razão da perda dos seus membros inferiores
, tem muitas dificuldades para realizar as atividades mais básicas do dia a dia, não conseguiu se reabilitar na empresa em que trabalhava, sofre com dores constantes devido as tentativas de se locomover com as próteses, sofre também com as dores fantasma, além de ter desenvolvido um quadro depressivo devido a drástica mudança em sua vida.

Com efeito, do exame dos requisitos necessários para a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, que o artigo 42 da Lei n. 8.213/91 dispõe que será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu, tem-se que o recorrido ingressou com o primeiro pedido de auxílio-doença o qual perdurou de 29 de abril de 2017 até 18 de dezembro de 2019 o benefício de auxílio doença (NB 91/6184337231), momento no qual, teve alta médica e foi orientado a retornar ao seu trabalho.

Como já dito, argumentou que a enfermidade resultou em redução ou limitação da sua capacidade laborativa, notadamente para o desempenho da atividade que habitualmente exercia.

Afirmou que ao realizar perícia médica dia 30/09/2019 junto à autarquia requerida, em razão dos problemas de saúde serem permanente e irreversíveis lhe incapacitando para sempre para o labor, o autor pediu a prorrogação de seu benefício, os médicos do INSS deferiram o pedido, por mais 3 meses e orientaram o autor a realizar sua reabilitação junto a empresa, o que de fato o autor fez no período entre 04/10/2019 a 18/12/2019, porém sem sucesso.

O autor antes de sofrer o acidente trabalhava na empresa na função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, desenvolvia muitas atividades que exigiam muita locomoção e agilidade.

Ao decidir o feito, o Juízo a quo reconheceu a incapacidade laborativa da parte Requerente e condenou o INSS a implantar sua aposentadoria por invalidez.

Esse o contexto fático-processual.

O objeto do presente reexame é aferir se a incapacidade da Autora para o trabalho a impossibilita ao retorno às atividades às quais estava habituada e, a partir disto, verificar se preenche os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-doença e (ou) aposentadoria por invalidez.

Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/1991.

Confira-se o que estabelece o artigo 59, da citada norma legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Denota-se, do dispositivo legal, que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em tela, a qualidade de segurado obrigatório do Autor está demonstrada pela documentação apresentada no feito de origem, o que foi corroborado pelos prontuários e declarações de atendimentos médico- hospitalares (id. 109477109) e a concessão do benefício de auxílio-doença pela via administrativa (id. 109477111).

Demais disso, nos termos do artigo 26, II, da Lei n. 8.213/1991, é desnecessária a comprovação da carência, por se tratar de enfermidade decorrente de acidente de trabalho.

O relatório conclusivo após curso de reabilitação afirmou que o requerente não poderá exercer a profissão que exercia antes, id. 109477112 e o laudo pericial, por sua vez, comprova que o autor é totalmente incapaz para a atividade laborativa.

(id. 109479960).

Isto posto, da análise dos autos tem-se que o Juízo a quo, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo acostado no ID 109479960, realizado pelo perito nomeado judicialmente, que concluiu pela incapacidade total e permanente para atividade laboral. In verbis:

"

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Incapaz totalmente para a atividade laborativa.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Sim.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: No dia 15 de abril de 2017.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: No dia 15 de abril de 2017.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial e relatórios médicos.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clínico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Necessita de reabilitação profissional.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Definitiva.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.."

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela incapacidade laborativa do Apelante.

Assim, forçoso reconhecer a perda da capacidade laborativa do Autor para o exercício da atividade que exercia, fazendo jus, portanto, à percepção do benefício do auxílio-doença acidentário e, consequentemente, da sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDOS ALTERNATIVOS – AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE SOMENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, § 3º, I, DO CPC)– ANÁLISE DO PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

2. Estabelecer que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Direito do Apelante de receber o referido auxílio previdenciário, tendo como marco inicial, a data em que o benefício foi indeferido.

5. Recurso de Apelação conhecido e Provido para reformar a sentença e, com fulcro no art. 1013, 3º, I, c/c art. 487, I, todos do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar ao Autor o Auxílio - Doença desde a data do indeferimento do Beneficio, ou seja, 27-10-2011.

(TJMT – RAC-RNS n. 0000668-93.2012.8.11.0025, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Diante desse cenário, entendo que foram preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme destacado pela sentença de piso.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio, a decisão a quo deve ser mantida, porque, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, depois, foi interrompido o seu pagamento.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível e
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais e reconhecer que os honorários advocatícios serão fixados conforme os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022